Tribunal: TJBA
Processo: 8004975-37.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004975-37.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ISABELLE ROSA DOS SANTOS ALMEIDA, JADE COUTO GALVAO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL, TEORIA DA ACTIO NATA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de ocorrência da prescrição trienal. A demanda busca o pagamento de indenização do seguro DPVAT decorrente do falecimento do companheiro da parte autora em acidente de trânsito, sendo que o pedido administrativo foi negado por ausência de comprovação formal da união estável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso consiste em definir de quem é o ônus probatório quanto à data de ciência da negativa administrativa pela seguradora e definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do seguro quando a condição de beneficiária depende de prévio reconhecimento judicial da união estável.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para o recebimento da indenização do seguro DPVAT é de três anos, o qual fica suspenso a partir da data do requerimento administrativo até o momento em que a parte segurada tem ciência inequívoca da recusa da seguradora. O ônus de comprovar a data em que ocorreu a efetiva comunicação da recusa pertence exclusivamente à seguradora, e não à cidadã requerente, uma vez que a empresa possui o controle e o registro de seus procedimentos internos.

4. O direito brasileiro adota a teoria do nascimento da pretensão na sua vertente subjetiva. Segundo esse princípio, o prazo de prescrição não pode correr contra a pessoa que se encontra impossibilitada juridicamente de exercer o seu direito. A fluência do prazo exige que a parte titular do direito tenha plena ciência dos fatos e capacidade jurídica para exigir o cumprimento da obrigação.

5. A ausência de reconhecimento formal da união estável no momento do óbito configura um obstáculo concreto e intransponível ao exercício do direito de ação contra a seguradora. A necessidade de ajuizar uma ação prévia nas varas de família para comprovar a condição de companheira suspende o curso do prazo prescricional, o qual somente passa a fluir de forma regular após o trânsito em julgado da decisão que declara a existência do vínculo familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "1. O ônus da prova acerca da data da ciência inequívoca da recusa administrativa no pagamento do seguro DPVAT pertence exclusivamente à seguradora. 2. O prazo prescricional para a cobrança de indenização do seguro DPVAT fica suspenso enquanto tramita a ação judicial necessária para o reconhecimento de união estável da parte beneficiária, em aplicação à vertente subjetiva da teoria do nascimento da pretensão."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 206, parágrafo 3, inciso IX.

Precedentes jurisprudenciais citados: (STJ - AgInt no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023); (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1890873 PE 2020 /0215182-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021); (REsp n. 2.174.538/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004975-37.2024.8.05.0271
, originários da
2ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Valença
, nos quais figura como apelante MARIA DOS SANTOS DE JESUS e, como apelad
a
, SEGURADORA L
Í
DER DOS CONS
Ó
RCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

Os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia acordam em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que passam a integrar este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça